Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, verificados em cada demanda.
II - Os elementos probatórios evidenciam que os alimentos arbitrados não estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e com as necessidades do menor, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda acompanhamento especializado e multidisciplinar, e cujo tratamento gera gastos que evidentemente superam os usuais para a faixa etária da criança, com seis anos. Reformada a r. sentença para majorar a verba alimentar.
III - Apelação do autor provida.